Tribunal: STF
Processo: RE 237664
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA O PROSSEGUIMENTO DO EXAME DA REMESSA DE OFÍCIO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.